Tribunal: TJDFT
Processo: 0712582-62.2023.8.07.0018
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-07
Data de publicação: 2025-08-12

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OBSCURIDADE E CONTRADIÇÃO NÃO ENCONTRADAS. MULTA POR CARÁTER PROTELATÓRIO. ACÓRDÃO NÃO ALTERADO.
CASO EM EXAME
Embargos de declaração opostos contra acórdão que rejeitou apelação cível, sob alegação de obscuridade e contradição. Embargantes contestam a conclusão do julgado, alegando ausência de enfrentamento adequado dos pontos controvertidos e buscando, de forma indireta, rediscussão da matéria decidida.
QUESTÃO EM DISCUSSÃO
I – Se o acórdão embargado padece dos vícios elencados no art. 1.022 do CPC/2015.
II – Se os embargos têm caráter manifestamente protelatório.
III – Se é devida a aplicação da multa prevista no art. 1.026, § 2o, do CPC/2015.
RAZÕES DE DECIDIR
1. Os embargos de declaração somente são cabíveis nas hipóteses de obscuridade, contradição, omissão ou erro material, conforme o art. 1.022 do CPC.
2. As alegações dos embargantes não se referem a vícios formais do julgado, mas à discordância quanto ao desfecho da decisão, configurando tentativa de rediscussão do mérito.
3. O acórdão embargado foi claro, coerente e devidamente fundamentado, não havendo qualquer omissão ou contradição a ser sanada.
4. A interposição dos embargos, dissociada das hipóteses legais, revela-se manifestamente protelatória, impondo-se a aplicação da multa de 2% (dois por cento) sobre o valor atualizado da causa, conforme art. 1.026, § 2o, do CPC.
5. A rejeição dos embargos não prejudica eventual interposição de recursos especial e extraordinário, nos termos do art. 1.025 do CPC.
DISPOSITIVO E TESE
Embargos de declaração conhecidos e rejeitados, com aplicação de multa de 2% (dois por cento) sobre o valor atualizado da causa.
Tese
Não configuram vícios previstos no art. 1.022 do CPC/2015 as alegações que visam apenas rediscutir o mérito da decisão, sendo cabível a aplicação de multa por embargos protelatórios com fundamento no art. 1.026, § 2o, do CPC/2015.